Tribunal: TJMT
Processo: 8012321-21.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Embargos de Declaração no 8012321-21.2016.8.11.0055
Embargante: Tormaq Rações Ltda.
Embargado: Marcelo A. Bettio - ME
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, pelo fato deste ser incabível, pois o recurso inominado ainda não foi julgado pela Turma Recursal, logo não preenchia os requisitos legais para a sua admissão.
A Embargante alega que houve omissão, pois deixou de analisar se as razões do recurso eram passiveis de causar danos irreparáveis, afirma que se trata de matéria de ordem pública, que o andamento do processo fera o princípio constitucional do devido processo legal.
É lógico que no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário não teria como decidir se os fatos poderiam causar danos, por ser inadmissível nesta fase processual, por isso não reconheço a existência de omissão.
Na verdade, aparentemente, a Embargante não leu o processo nem os andamentos processuais, pois é ela que está tentando ferir o devido processo legal, ao insistir que seja julgado o Recurso Extraordinário, sem ter sido julgado o recurso inominado.
Assim, a Embargante está tentando inverter a ordem natural do processo, como diz o conhecido provérbio popular, pretende “botar o carro na frente dos bois”, o que não é admissível.
Como esclarecido na decisão o recurso inominado foi distribuído na Turma Recursal no dia 09/04/2021, para a Relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa.
No dia 12/04/2021, a Recorrente digitalizou cópia da petição inicial do Agravo de Instrumento, feito no 1000251-37.2021.8.11.9005, o referido Agravo não foi conhecido por decisão monocrática da Relatora, Dra. Valdeci Moraes Siqueira.
A relatora para a qual o recurso foi distribuído inicialmente determinou em 20/09/2021 a redistribuição para a Dra. Valdeci Moraes Siqueira, em razão da prevenção, por ter sido a relatora do Agravo de Instrumento acima mencionado.
E em 23/09/2021 a Relatora, Dra. Valdeci Moraes Siqueira, determinou o encaminhamento dos autos ao Presidente da Turma Recursal, por ter sido interposto Recurso Extraordinário.
Proferi decisão negando seguimento ao Recurso Extraordinário, porque o recurso inominado ainda não foi julgado, logo não preencher os requisitos para a sua admissibilidade.
Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivo, porém os rejeito e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única